Tribunal: TJDFT
Processo: 0723815-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR CONDENAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Impõe-se a absolvição do réu, à vista da fragilidade das provas colhidas na fase judicial. Ninguém pode ser condenado com prova judicial rodeada de incerteza, o que atrai a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Recurso desprovido.